Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702178-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VERUSKA FERREIRA SANHUDO REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de ação rescisória para desconstituir acórdão da Primeira Turma Recursal, cujo teor não acompanha a inicial. Todavia, o art. 59 da Lei 9.099/95 dispõe: “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Assim, diante da vedação expressa da lei, indefiro a inicial, nos termos do art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas, se houver, pela requerente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a